Tribunal: STF
Processo: AI 442166
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. SEGURANÇA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR: EXPULSÃO.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      A ofensa à
   Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta,
   pois demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
2.      Agravo Regimental desprovido.